Tribunal: STJ
Processo: 5029658-58.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226225 - PR(2025/0417722-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALECIO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
FRANCIELEN ESTEFANI - PR085485
JHENIFFER LUANA ZAMBELLI CASTELLUCCI LIMA -
SC056611B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO

ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
ordinário em
no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta
habeas corpus,
prática dos crimes previstos no artigo 56 da
e no artigo 288 do Código Penal.
Lei n. 9.605/1998
2. Na origem, o agravante foi denunciado por participação em esquema de importação e
comercialização de agrotóxicos de origem estrangeira, em desacordo com a legislação
ambiental. A defesa alegou ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal,
sustentando inexistência de prova da materialidade delitiva, em razão da ausência de apreensão
de substâncias classificadas como agrotóxicos e da não realização de laudo pericial.
3. O Tribunal Regional Federal da 4a Região indeferiu liminarmente o
e,
habeas corpus
posteriormente, negou provimento ao agravo regimental, considerando presentes elementos
mínimos para justificar o prosseguimento da ação penal, como notas fiscais, registros
apreendidos e outros dados colhidos na investigação.
4. A decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso
ordinário, entendendo que o trancamento da ação penal pela via do
é medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verificou no caso
concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão de substâncias
classificadas como agrotóxicos e de laudo pericial inviabiliza a configuração do crime previsto
no artigo 56 da
justificando o trancamento da ação penal por ausência de
Lei n. 9.605/1998,
materialidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O trancamento da ação penal por meio de
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva
Documento eletrônico VDA54724394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 70396b1c-7310-4ab1-a806-78e49e30e24b

da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria ou de prova da materialidade
delitiva.
7. No caso concreto, as instâncias ordinárias identificaram elementos informativos suficientes
para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal, como documentos fiscais,
registros apreendidos e outros dados colhidos na investigação, cuja valoração definitiva demanda
análise aprofundada e contraditória, incompatível com a via do habeas corpus.
8. A ausência de apreensão física do produto e de laudo pericial não implica, de forma
automática, a inexistência de materialidade delitiva, sendo possível a comprovação do delito por
outros meios admitidos em direito, cuja análise compete à instrução criminal e ao julgamento de
mérito da ação penal.
9. A pretensão recursal exigiria reexame aprofundado do conjunto probatório, providência
vedada na via do
e, consequentemente, também inviável em sede de agravo
habeas corpus
regimental.
10. A ausência de justa causa para o trancamento da ação penal pressupõe demonstração
inequívoca de que a acusação é manifestamente infundada, o que não se verifica no caso
concreto, considerando a existência de suporte probatório mínimo apontado pelo Tribunal de
origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por meio de
constitui medida excepcional,
habeas corpus
cabível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa
extintiva da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria ou de prova da
2.
materialidade delitiva.
A ausência de apreensão física do produto e de laudo pericial não
implica, de forma automática, a inexistência de materialidade delitiva, sendo possível a
3.
comprovação do delito por outros meios admitidos em direito.
A análise aprofundada de
elementos probatórios deve ser realizada no curso da instrução criminal e do julgamento de
mérito da ação penal, não sendo passível de resolução antecipada na via do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Código de
Lei n. 9.605/1998, art. 56;
art. 288;
Processo Penal, art. 158.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 70396b1c-7310-4ab1-a806-78e49e30e24b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226225 - PR (2025/0417722-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALECIO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
FRANCIELEN ESTEFANI - PR085485
JHENIFFER LUANA ZAMBELLI CASTELLUCCI LIMA - SC056611B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO

EM
.
HABEAS CORPUS TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA
DE MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
ordinário em
no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta prática
habeas corpus,
dos crimes previstos no artigo 56 da
e no artigo 288 do Código Penal.
Lei n. 9.605/1998
2. Na origem, o agravante foi denunciado por participação em esquema de importação e
comercialização de agrotóxicos de origem estrangeira, em desacordo com a legislação ambiental.
A defesa alegou ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, sustentando
inexistência de prova da materialidade delitiva, em razão da ausência de apreensão de substâncias
classificadas como agrotóxicos e da não realização de laudo pericial.
3. O Tribunal Regional Federal da 4a Região indeferiu liminarmente o
e,
habeas corpus
posteriormente, negou provimento ao agravo regimental, considerando presentes elementos
mínimos para justificar o prosseguimento da ação penal, como notas fiscais, registros apreendidos
e outros dados colhidos na investigação.
4. A decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário,
entendendo que o trancamento da ação penal pela via do
é medida excepcional,
habeas corpus
cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto.
Documento eletrônico VDA53816658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:56
Código de Controle do Documento: 46317289-3b3c-4094-b81f-bad5c8a0d184

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão de substâncias
classificadas como agrotóxicos e de laudo pericial inviabiliza a configuração do crime previsto no
artigo 56 da
justificando o trancamento da ação penal por ausência de
Lei n. 9.605/1998,
materialidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O trancamento da ação penal por meio de
é medida excepcional, cabível apenas
habeas corpus
quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da
punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria ou de prova da materialidade delitiva.
7. No caso concreto, as instâncias ordinárias identificaram elementos informativos suficientes para
o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal, como documentos fiscais, registros
apreendidos e outros dados colhidos na investigação, cuja valoração definitiva demanda análise
aprofundada e contraditória, incompatível com a via do habeas corpus.
8. A ausência de apreensão física do produto e de laudo pericial não implica, de forma automática,
a inexistência de materialidade delitiva, sendo possível a comprovação do delito por outros meios
admitidos em direito, cuja análise compete à instrução criminal e ao julgamento de mérito da ação
penal.
9. A pretensão recursal exigiria reexame aprofundado do conjunto probatório, providência vedada
na via do
e, consequentemente, também inviável em sede de agravo regimental.
habeas corpus
10. A ausência de justa causa para o trancamento da ação penal pressupõe demonstração
inequívoca de que a acusação é manifestamente infundada, o que não se verifica no caso concreto,
considerando a existência de suporte probatório mínimo apontado pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por meio de
constitui medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da
2.
punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria ou de prova da materialidade delitiva.
A ausência de apreensão física do produto e de laudo pericial não implica, de forma automática, a
inexistência de materialidade delitiva, sendo possível a comprovação do delito por outros meios
3.
admitidos em direito.
A análise aprofundada de elementos probatórios deve ser realizada no
curso da instrução criminal e do julgamento de mérito da ação penal, não sendo passível de
resolução antecipada na via do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53816658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:56
Código de Controle do Documento: 46317289-3b3c-4094-b81f-bad5c8a0d184

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Código de
Lei n. 9.605/1998, art. 56;
art. 288;
Processo Penal, art. 158.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALECIO DE OLIVEIRA DA SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Na origem, o agravante foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 56 da
e no artigo 288 do Código Penal, imputando-lhe o Ministério
Lei n. 9.605/1998
Público Federal participação em esquema de importação e comercialização de agrotóxicos de
origem estrangeira, em desacordo com a legislação ambiental.
A defesa impetrou
perante o Tribunal Regional Federal da 4a Região,
habeas corpus
sustentando a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ao argumento de
inexistir prova da materialidade delitiva, uma vez que não houve apreensão de nenhuma substância
classificada como agrotóxico, tampouco a realização de laudo pericial preliminar ou definitivo,
indispensável à comprovação do crime que deixa vestígios, nos termos do artigo 158 do Código de
Processo Penal.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região indeferiu liminarmente a impetração e,
posteriormente, negou provimento ao agravo regimental ali interposto, entendendo presentes
elementos mínimos aptos a justificar o prosseguimento da persecução penal, destacando
referências a notas fiscais de transporte, supostas anotações encontradas na residência do acusado e
outros indícios colhidos na fase investigativa, consignando que a aferição aprofundada da prova
deveria ser realizada no curso da instrução criminal.
Irresignada, a defesa interpôs Recurso Ordinário em
perante este
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça, reiterando a tese de ausência absoluta de materialidade delitiva,
enfatizando que a inexistência de apreensão da substância e de laudo pericial inviabiliza a
caracterização do crime previsto no artigo 56 da
não sendo possível suprir o
Lei n. 9.605/1998,
exame de corpo de delito por outros meios probatórios. Invocou precedentes desta Corte no sentido
de que, em crimes que deixam vestígios, a perícia é indispensável para a configuração da justa
causa.
A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso ordinário,
assentando que o trancamento da ação penal pela via do
constitui medida
habeas corpus
excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção
da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, concluindo que,
no caso, os elementos informativos colhidos na investigação seriam suficientes para autorizar o
prosseguimento da ação penal, relegando à instrução criminal o exame aprofundado da prova.
Documento eletrônico VDA53816658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:56
Código de Controle do Documento: 46317289-3b3c-4094-b81f-bad5c8a0d184

No presente Agravo Regimental, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão
monocrática incorreu em erro ao admitir o prosseguimento da persecução penal sem a existência
de prova da materialidade, afirmando que a ausência de apreensão de agrotóxicos e de laudo
pericial inviabiliza, de forma absoluta, a configuração do crime ambiental imputado. Argumenta
que notas fiscais, anotações e suposições não suprem o exame de corpo de delito exigido pelo
Código de Processo Penal, tampouco permitem aferir a natureza tóxica, perigosa ou nociva das
substâncias supostamente envolvidas.
Alega, ainda, que as afirmações constantes da decisão de origem acerca da existência
de anotações e da natureza dos produtos não encontram respaldo empírico nos autos, destacando
manifestações técnicas que indicariam tratar-se, quando muito, de produtos de uso regular, não
enquadráveis como agrotóxicos ilegais. Sustenta, por fim, que a persecução penal viola os
princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal,
requerendo o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e determinar o
trancamento definitivo da ação penal.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
A decisão agravada enfrentou adequadamente as teses deduzidas no recurso ordinário
em
e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de constrangimento ilegal
habeas corpus
apto a justificar o trancamento da ação penal pela via mandamental.
Como reiteradamente afirmado por esta Corte, o trancamento da ação penal por meio de
constitui medida de caráter excepcional, admissível apenas quando demonstradas,
habeas corpus
de plano e sem necessidade de incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, a atipicidade
da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de
autoria ou de prova da materialidade delitiva.
No caso, a controvérsia gira em torno da alegada inexistência de materialidade do
crime previsto no artigo 56 da
sob o argumento de que não houve apreensão de
Lei n. 9.605/1998,
substância classificada como agrotóxico nem a realização de laudo pericial, o que inviabilizaria,
desde logo, a persecução penal.
Todavia, conforme destacado na decisão agravada, as instâncias ordinárias
consignaram a existência de elementos informativos colhidos no curso da investigação que, ao
menos em juízo de delibação próprio da fase inicial da persecução penal, foram reputados
suficientes para o recebimento da denúncia e para o prosseguimento da ação penal. Dentre tais
Documento eletrônico VDA53816658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:56
Código de Controle do Documento: 46317289-3b3c-4094-b81f-bad5c8a0d184

elementos, mencionaram-se documentos fiscais, registros apreendidos e demais dados coligidos no
inquérito policial, cuja valoração definitiva demanda análise aprofundada e contraditória,
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Ainda que a defesa sustente a imprescindibilidade da apreensão física do produto e da
realização imediata de perícia para a comprovação da materialidade, a aferição acerca da
suficiência ou não dos elementos probatórios existentes, bem como da possibilidade de
comprovação do delito por outros meios admitidos em direito, constitui matéria que se insere no
âmbito da instrução criminal e do julgamento de mérito da ação penal, não sendo passível de
resolução antecipada nesta sede, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica
no caso concreto.
A pretensão recursal, tal como deduzida, exigiria o reexame aprofundado do conjunto
probatório, com juízo valorativo sobre a natureza das substâncias mencionadas, a idoneidade dos
documentos apreendidos e a correção das conclusões extraídas pelas instâncias ordinárias,
providência vedada na via do
e, por conseguinte, também inviável em sede de
habeas corpus
agravo regimental.
Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento da ausência de justa causa, para fins de
trancamento da ação penal, pressupõe demonstração inequívoca de que a acusação se mostra
manifestamente infundada, o que não se evidencia quando o Tribunal de origem aponta a
existência de suporte probatório mínimo, ainda que sujeito a posterior escrutínio judicial.
Desse modo, ausente ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão agravada, deve ser
mantido o entendimento que negou provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:56
Código de Controle do Documento: 46317289-3b3c-4094-b81f-bad5c8a0d184

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.225 / PR
Número Registro: 2025/0417722-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50048513020244047009 50108901420224047009 50296585820254040000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALECIO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
FRANCIELEN ESTEFANI - PR085485
JHENIFFER LUANA ZAMBELLI CASTELLUCCI LIMA - SC056611B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: MARIA HELENA ABREU ALEXANDRE
CORRÉU
: FABIO ALEXANDRE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O
PATRIMÔNIO GENÉTICO - AGROTÓXICOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALECIO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
FRANCIELEN ESTEFANI - PR085485
JHENIFFER LUANA ZAMBELLI CASTELLUCCI LIMA - SC056611B
Documento eletrônico VDA54688626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:55
Código de Controle do Documento: 5542e558-d934-4004-a9a5-9a3319ff3d1f

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:55
Código de Controle do Documento: 5542e558-d934-4004-a9a5-9a3319ff3d1f